Tribunal: CARF
Processo: 10880.923317/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923317/2012-53
ACÓRDÃO
1001-003.699 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SWISSPORT BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 31/10/2009
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Independentemente da retificação da DCOMP, não houve comprovação do
erro alegado pelo Sujeito passivo, mormente porque os dados
apresentados são insuficientes a justificar o indébito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.699 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923317/2012-53
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-89.352 proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação d
Inconformidade apresentada.
Os presentes autos têm como objeto DCOMP com demonstrativo de crédito no
08017.33414.211209.1.3.04-2000, transmitida em 21/12/2009, cujo pedido de compensação a ela
vinculado não foi homologado.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 65.813,36 A partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante desse cenário, foi interposto Recurso Voluntário, no qual constam, em suma,
os seguintes argumentos:
a) diante de algumas atividades atinentes ao seu objeto social, a Recorrente, vem
efetuando a auto retenção do IRRF, sendo que o valor recolhido é considerado
antecipação do imposto devido ao final do exercício;
b) em novembro de 2009 a Recorrente realizou o pagamento a maior do IRRF, uma
vez que foi realizado um pagamento de R$ 141.043,28 (cento e quarenta e um
mil, quarenta e três reais e vinte e oito centavos), quando o valor do débito
efetivamente devido foi de R$ 73.122,20 (setenta e três mil, cento e vinte e dois
e vinte centavos). Restando um valor de R$ 67.921,08 (sessenta e sete mil,
novecentos e vinte e um reais e oito centavos);
c) por um lapso, ocorreu um erro no preenchimento da DCTF, na qual constou, de
forma equivocada, o valor de débito como R$ 141.043,28, ao invés de R$
73.122,20;
d) considerando o erro material contido na DCTF, em respeito ao Princípio da
Verdade Material, a Recorrente ainda faz jus à compensação do valor pago a
maior;
e) O processo administrativo fiscal deve busca a verdade material e, desta forma,
resta claro que o direito ao crédito da Recorrente não pode ser negado por
conta de uma falha no preenchimento da DCTF, uma mera obrigação acessória;
f) o Despacho Decisório deve ser reformado para que seja homologada a
compensação pleiteada, tendo em vista a existência do crédito no valor de R$
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.699 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923317/2012-53
3
67.921,08, não restam dúvidas de que a Recorrente é detentora do direito
creditório pleiteado.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Segundo a recorrente, em novembro de 2009, a Recorrente realizou o pagamento a
maior do IRRF, uma vez que foi realizado um pagamento de R$ 141.043,28 (cento e quarenta e um
mil, quarenta e três reais e vinte e oito centavos), quando o valor do débito efetivamente devido
foi de R$ 73.122,20 (setenta e três mil, cento e vinte e dois e vinte centavos). Restando um valor
de R$ 67.921,08 (sessenta e sete mil, novecentos e vinte e um reais e oito centavos).
Por outro lado, pelo que se extrai do Acórdão Recorrido, a improcedência da
Manifestação de Inconformidade se deu sob os seguintes fundamentos:
Tal débito consta da única DCTF transmitida a respeito desse período de
apuração, a qual não foi retificada, conforme telas abaixo: (...).
A manifestante apresenta como comprovante do recolhimento a maior Razão
Analítico, porém o que se observa é que os valores coincidem com os declarados
em DCTF, como se vê a seguir: (...).
Independentemente da retificação da DCTF, os dados apresentados não seriam
suficientes a justificar o indébito pleiteado, haja vista que os valores de IRRF
constantes no Razão Analítico não coincidem com os constantes em DIRF,
conforme demonstrado na tela abaixo: (...).
Temos, portanto, pelo entendimento do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, que
a retificação da DCTF pode ocorrer mesmo depois da ciência do despacho
decisório, entretanto tal retificação (segundo o mesmo parecer) pode não ser
suficiente para comprovar o direito pleiteado, com se lê abaixo: (...).
Conforme o texto transcrito, é indispensável a comprovação do erro que
fundamenta a retificação da DCTF, o que não ocorreu no presente caso. Nem
houve retificação da DCTF (sob a alegação de a empresa se encontrar sob
fiscalização), nem os valores contábeis justificariam tal retificação, nem há
coincidência com as informações constantes em outro sistema da Receita Federal.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.699 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923317/2012-53
4
O que se conclui dos documentos juntados aos autos e das informações
constantes nos sistemas é que o débito é devido, porque corretamente declarado
pelo contribuinte, e não há liquidez e certeza de que o pagamento realizado tenha
sido feito a maior. Não há, portanto, crédito passível de compensação.
Nota-se que o acórdão recorrido, embora disponha que, em regra, há necessidade
de retificação da DCTF, afirma que, independentemente de tal retificação, não houve
comprovação do erro alegado pelo Sujeito passivo, mormente porque os dados apresentados não
seriam suficientes a justificar o indébito pleiteado, haja vista que os valores de IRRF constantes no
Razão Analítico não coincidem com os constantes em DIRF.
Assim, houve apreciação da documentação apresentada pelo Contribuinte e restou
consignado que os valores contábeis não justificariam a retificação da DCTF, inclusive não haveria
coincidência com as informações constantes em outro sistema da Receita Federal.
Contudo, em seu recurso voluntário, o Contribuinte não dialoga com a decisão
recorrida, pois apenas insiste no erro no preenchimento da DCTF, mas não enfrenta as
inconsistências apontadas no acórdão recorrido, que, de fato, são extraídas a partir da análise da
documentação apresentada.
Diante do exposto, entendo pela manutenção do acórdão recorrido por seus
próprios fundamentos.
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 95
DF CARF MF
Original